Tribunal: TJMT
Processo: 1024113-47.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024113-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA VILA NOVA ALVES LAGOS - CPF: 314.058.605-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO DEPOSITADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Vila Nova Alves Lagos contra decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da ação de desapropriação nº 1020657-63.2025.8.11.0041, que deferiu a imissão provisória na posse do imóvel ao Estado de Mato Grosso e indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados a título de indenização. A agravante alega ser legítima possuidora do imóvel e pleiteia o levantamento dos valores como condição para desocupação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é tempestivo quanto à impugnação da decisão de imissão provisória na posse; (
ii
) estabelecer se a legítima posse, sem prova da propriedade formal, autoriza o levantamento da indenização depositada judicialmente em ação de desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo recursal para impugnar a decisão de imissão provisória deve observar a intimação pessoal e o prazo em dobro conferido à Defensoria Pública, resultando em prazo final em 07/07/2025; como o recurso foi interposto em 21/07/2025, é intempestivo nesta parte.

O levantamento da indenização judicialmente depositada em desapropriação exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941: prova da propriedade, quitação de débitos fiscais e publicação de editais.

A ausência de matrícula ou registro de propriedade em nome da agravante configura dúvida fundada sobre o domínio, justificando a manutenção do depósito judicial até o esclarecimento da titularidade.

O reconhecimento da posse pela Fazenda Pública, ao propor a ação exclusivamente contra a agravante, não equivale ao reconhecimento da propriedade, nem implica
venire
contra
factum

proprium
.

A jurisprudência que admite indenização ao possuidor não afasta os requisitos legais para levantamento da quantia depositada, cuja observância é imprescindível mesmo nesses casos.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e com os precedentes judiciais sobre o tema, não sendo passível de reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O levantamento da indenização depositada em ação de desapropriação exige a comprovação da propriedade formal do bem, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, ainda que o expropriado seja legítimo possuidor.

A ausência de matrícula ou registro de propriedade configura dúvida fundada sobre o domínio, impedindo o levantamento dos valores depositados até a devida comprovação.

O reconhecimento da posse pelo expropriante não supre a exigência legal de prova de propriedade para fins de levantamento da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC,
arts
. 219, 231, II, 1.003, § 5º, e 186; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2123651-98.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 20.05.2024, 1ª Câmara de Direito Público.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito ativo
interposto por MARIA VILA NOVA ALVES LAGOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Desapropriação nº 1020657-63.2025.8.11.0041, que determinou a imissão provisória na posse e indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em juízo.

A agravante alega, em síntese, que o juízo
a quo
não agiu com acerto ao determinar a imissão provisória na posse sem autorizar o levantamento da indenização depositada. Sustenta que a Constituição
Federal, em seu art. 5º, inciso XXIV, exige indenização prévia, justa e em dinheiro para a desapropriação, e que a mera realização do depósito judicial, sem a disponibilização efetiva dos valores à expropriada, viola essa garantia constitucional.

Argumenta que, embora não possua matrícula do imóvel em seu nome, é legítima possuidora do bem, fato reconhecido pelo próprio Estado expropriante ao ajuizar a ação exclusivamente contra ela. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o possuidor também faz jus à indenização em casos de desapropriação.

Aduz ainda que o comportamento do Estado configura
venire
contra
factum

proprium
, pois reconheceu sua legitimidade como possuidora ao propor a ação e, posteriormente, opôs-se ao levantamento dos valores com base na ausência de matrícula.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se o levantamento da quantia depositada como condição para a desocupação do imóvel.

A liminar recursal foi indeferida por ausência de probabilidade do direito (I
d
301343391).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscita preliminar de intempestividade do recurso quanto à decisão que deferiu a imissão provisória na posse, argumentando que a agravante foi intimada em 22/05/2025, mas só interpôs o recurso em 21/07/2025, ultrapassando o prazo
de 30 dias (considerando a prerrogativa da Defensoria Pública). No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que o levantamento do valor depositado depende da prova de propriedade, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, e que não houve
venire
contra
factum

proprium
, pois o reconhecimento da posse não implica reconhecimento da propriedade.

O Ministério Público, no parecer de
Id
320779368, manifestou-se pelo não conhecimento do agravo de instrumento na parte em que impugna a imissão provisória na posse, por intempestividade, e pelo desprovimento do recurso na parte conhecida, mantendo-se a decisão que indeferiu o levantamento do depósito judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade parcial do recurso, suscitada pelo agravado e corroborada pelo Ministério Público.

I
–

Preliminar de intempestividade parcial

Conforme se depreende dos autos, a agravante foi intimada da decisão que deferiu a imissão provisória na posse em 22/05/2025, conforme certidão do oficial de justiça (I
d
194832264 dos autos originários).

Nos termos do art. 231, inciso II, do Código de Processo Civil, o prazo começa a correr a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça:

"Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

[...]

II -
a
data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça;"

Considerando que a agravante está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, aplica-se a prerrogativa do prazo em dobro, conforme dispõe o art. 186 do Código de Processo Civil:

"Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º.

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

§ 3º O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública.

§ 4º Não se aplica o benefício do prazo em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para a Defensoria Pública."

Assim, o prazo para interposição do agravo de instrumento seria de 30 (trinta) dias úteis, conforme art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC:

"Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias."

"Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais."

Considerando que não houve expediente nos dias 19/06/2025 e 20/06/2025 (Corpus Christi - ponto facultativo), o prazo de 30 dias úteis findou em 07/07/2025. Entretanto, o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 21/07/2025,
evidenciando sua intempestividade
quanto à decisão que deferiu a liminar de imissão provisória na posse.

Por sua vez, cumpre destacar que a decisão que
indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados
foi prolatada em
09 de julho de 2025
, tendo sua
publicação ocorrido em 11 de julho de 2025
(Id 200012683). Assim, considerando que o agravo de instrumento foi interposto em
21 de julho de 2025
, constata-se que, quanto a este ponto específico, o recurso foi manejado
dentro do prazo legal
, atendendo, portanto, aos pressupostos de admissibilidade temporal.

À vista do exposto,
ACOLHO a preliminar de intempestividade parcial
,
não conhecendo do agravo de instrumento
na parte em que impugna a decisão que deferiu a imissão provisória na posse. De outro lado,
CONHEÇO do recurso
no tocante à decisão que indeferiu o levantamento dos valores, prosseguindo-se no exame de mérito quanto a este ponto.

II
–

M
érito recursal

No que tange à parte conhecida do recurso, referente ao indeferimento do pedido de levantamento dos valores depositados em juízo, o cerne da questão reside na interpretação e aplicação do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que assim dispõe:

"Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e
publicação de editais, com o prazo de 10 (dez) dias, para conhecimento de terceiros.

Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo."

Da leitura do dispositivo legal supracitado, extrai-se que o levantamento da oferta inicial em ação de desapropriação é possível, desde que atendidos integralmente os requisitos previstos no art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, mesmo antes da prolação da sentença. Os requisitos legais para o levantamento de depósito em desapropriação incluem prova de propriedade, quitação de dívidas fiscais sobre o bem expropriado e publicação de editais para conhecimento de terceiros, conforme art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

No caso em análise, é incontroverso que o imóvel objeto da desapropriação não possui matrícula ou registro de propriedade em nome da agravante, conforme expressamente reconhecido na petição inicial da ação expropriatória e não contestado pela própria recorrente.

A agravante sustenta que, embora não possua a propriedade formal do imóvel, é sua legítima possuidora, fato reconhecido pelo próprio Estado expropriante ao ajuizar a ação exclusivamente contra ela. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o possuidor também faz jus à indenização em casos de desapropriação.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em determinadas circunstâncias, o direito do possuidor à indenização em casos de desapropriação. Contudo, tal entendimento não afasta a necessidade de observância dos requisitos legais para o levantamento dos valores depositados, previstos no art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Nesse sentido, é pertinente a transcrição do seguinte precedente:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Indeferimento do levantamento dos valores depositados – Requisitos do art. 34 do Dec.-Lei nº 3.365/41 – Necessidade de comprovação de seu cumprimento, ainda que se admita a desapropriação de posse. RECURSO NÃO PROVIDO.
Para o levantamento dos valores depositados em ação de desapropriação é necessário o cumprimento de todas as exigências do art. 34 do
Dec.Lei
nº 3.365/41, o que não ocorreu no caso em tela
.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2123651-98.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/05/2024
– destaquei.
)

No caso concreto, a ausência de matrícula ou registro de propriedade configura justamente a "dúvida fundada sobre o domínio" a que
se refere o parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, impondo a manutenção do depósito judicial até que seja esclarecida a titularidade do imóvel.

Ressalte-se que o levantamento do valor depositado poderá ser feito assim que comprovada a propriedade, cabendo à parte agravante envidar esforços nesse sentido, seja por meio de ação de usucapião, seja pela apresentação de documentos que comprovem a cadeia dominial do imóvel.

Quanto à alegação de que o Estado incorreu em
venire
contra
factum

proprium
, não se verifica contradição na conduta do ente público. O fato de o Estado ter ajuizado a ação contra a agravante, reconhecendo-a como possuidora do imóvel, não implica necessariamente reconhecimento de sua propriedade para fins de levantamento da indenização, tratando-se de situações jurídicas distintas.

A posse, embora seja um fato jurídico relevante e protegido pelo ordenamento, não se confunde com a propriedade, que é o direito real por excelência. Para o levantamento dos valores depositados em ação de desapropriação, a lei exige expressamente a prova da propriedade, requisito que não foi atendido pela agravante.

Ademais, cumpre esclarecer que o fato de o montante do depósito inicial ser, eventualmente, inferior ao valor do bem, não impede a imissão provisória do expropriante na sua posse, porquanto a situação é provisória e somente tornar-se-á definitiva com o pagamento da justa indenização, fixada judicialmente, após ampla defesa e contraditório.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de levantamento dos valores depositados, está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência sobre o tema, não merecendo reforma.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento na parte em que impugna a decisão que deferiu a imissão provisória na posse, por intempestividade,
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada que indeferiu o levantamento dos valores depositados em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025